Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-44.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PROVAS INSUFICIENTES DAS AUTORIAS. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou pessoalmente na delegacia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, mas, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, pode ocorrer a condenação.
2. Preserva-se a absolvição dos crimes de roubo, tentado e consumado, quando a acusação não produz provas robustas e irrefutáveis acerca da autoria imputada ao réu, pois o suposto reconhecimento realizado na delegacia não observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, no procedimento judicial de reconhecimento uma das vítimas não reconheceu o acusado enquanto a outra disse não ter certeza do reconhecimento, o acusado ao ser detido não estava com o bem subtraído nem com a faca usada no crime e sequer houve descrição segura por parte das vítimas quanto às vestimentas do autor do delito.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva do apelado, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a manutenção da sentença absolutória pela aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
4. Recurso desprovido.